Tribunal: TJMT
Processo: 1016435-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016435-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LUIZ SAAD COPPOLA - CPF: 176.812.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), META BROKER LTDA - CNPJ: 35.251.237/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO LAZZAROTTO DE OLIVEIRA - CPF: 041.702.269-76 (ADVOGADO), MIRIAM DA ROCHA PALIARIN - CPF: 010.543.208-37 (AGRAVANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (AGRAVADO), ALEXANDRE RAFAEL AVILA CANTONI - CPF: 024.240.779-08 (AGRAVADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. IDOSA.
ALEGAÇÃO DE
FRAUDE E ESTELIONATO. ASFIXIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PATRIMÔNIO IMOBILIZADO E SEM LIQUIDEZ. BLOQUEIOS JUDICIAIS E AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL. ACESSO À JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de Embargos à Execução, fundamentando-se na existência de patrimônio e determinando o recolhimento parcelado das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se a titularidade de patrimônio imobiliário rural, quando desprovido de liquidez imediata em razão de fraude criminosa e múltiplas constrições, obsta
à
concessão da gratuidade judiciária a quem demonstra o comprometimento de sua subsistência mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
assistência judiciária gratuita

é garantia constitucional destinada a assegurar o amplo acesso à jurisdição, não se exigindo a condição de miserabilidade absoluta, mas a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais no momento da demanda.

A prova documental demonstra que a agravante, conquanto possua ativos patrimoniais, enfrenta situação de asfixia financeira decorrente de
suposto

estelionato (R$ 17 milhões), o que resultou no bloqueio de sua capacidade de crédito e na indisponibilidade prática de seus bens.

A exigência de parcelas de custas que consomem quase 60% da renda mensal líquida declarada configura barreira econômica intransponível ao exercício da defesa em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: A existência de patrimônio imobilizado ou gravado com restrições judiciais que impeçam sua pronta alienação ou uso como garantia não afasta o direito à gratuidade de justiça, devendo a hipossuficiência ser aferida com base na liquidez disponível e no impacto das custas sobre a renda mensal da parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de instrumento interposto por MIRIAM DA ROCHA PALIARIN contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos Embargos à Execução no 1007620-69.2025.8.11.0040, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Embora tenha admitido o parcelamento, o magistrado concluiu pela ausência de comprovação da hipossuficiência, fixando o pagamento das custas em seis parcelas mensais de aproximadamente R$ 3.333,33.

Nas razões recursais, a agravante afirma ser idosa, pastora evangélica e pequena empresária, com renda mensal de R$ 5.753,00. Sustenta que sua situação financeira foi gravemente comprometida após ser vítima de suposto esquema de estelionato e falsificação de assinaturas digitais, que resultou em dívidas superiores a R$ 17 milhões e averbações premonitórias sobre imóveis rurais. Alega que as parcelas fixadas comprometem 57,9% de sua renda líquida, inviabilizando sua subsistência.

Em contrarrazões, os agravados impugnam a alegada hipossuficiência e apontam patrimônio declarado de R$ 4.589.290,29, participação societária em três empresas e rebanho bovino superior a mil cabeças, sustentando a existência de ativos suficientes para suportar as despesas processuais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A controvérsia instaurada nestes autos cinge-se à verificação dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça à parte que, embora titular de patrimônio, alega ausência de liquidez imediata e comprometimento de sua capacidade financeira
.

De início, importa destacar que a assistência judiciária gratuita é garantia constitucional destinada a viabilizar o amplo acesso à jurisdição, encontrando amparo legal no Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessa forma, a norma processual não exige a condição de miserabilidade absoluta, mas sim a insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais no momento da demanda, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

No caso, a Agravante sustenta enfrentar severa restrição financeira em decorrência de suposta fraude objeto de apuração judicial, circunstância que, segundo afirma, teria comprometido sua capacidade de crédito e a disponibilidade prática de seus bens. Para tanto, junta documentos indicando a existência de averbações premonitórias e restrições incidentes sobre seu patrimônio, as quais, em tese, dificultariam sua alienação ou utilização como garantia, comprometendo a obtenção imediata de recursos para custeio do processo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178, vedou o indeferimento da gratuidade com base em critérios meramente objetivos (como o valor do patrimônio ou renda bruta), exigindo a análise do caso concreto:

STJ — REsp 1988687 RJ — Publicado em 18/03/2026

Tese firmada (Tema 1.178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. (...)
iii
) a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

No caso, o Juízo de origem utilizou o patrimônio como fundamento exclusivo, ignorando que tais bens estão ilhados e sem liquidez devido às fraudes sofridas.

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a existência de patrimônio imobilizado não afasta o direito à gratuidade quando demonstrada a "asfixia financeira" e a impossibilidade de pronto pagamento:

TJ-MT — AGRAVO DE INSTRUMENTO 10343850320258110000
– D
ESA
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
— Publicado em 12/12/2025

Tese de julgamento: 1. A ausência de liquidez imediata, demonstrada por bloqueios judiciais, endividamento elevado e insolvência operacional, justifica a concessão da gratuidade da justiça, ainda que haja patrimônio imobilizado.

TJ-MT — AGRAVO DE INSTRUMENTO 10133075020258110000
– DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
— Publicado em 13/06/2025

A mera existência de patrimônio partilhável, desacompanhada de liquidez, não constitui motivo suficiente para indeferir o benefício da justiça gratuita.

Pelo exposto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para assegurar o direito fundamental de acesso à justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e deferir à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026